Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713056-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMÍLIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: JUAREZ FLAVIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. RESCISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1026 DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU DE REITERAÇÃO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO POR EQUIDADE (§ 8o DO ART. 85 DO CPC). BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não tendo havido a devida impugnação ao valor da causa pela Ré/Apelante, em preliminar da contestação, tampouco a correção, de ofício, pelo Magistrado de origem no momento do recebimento da petição inicial, forçoso reconhecer a impossibilidade de alteração, em sede recursal, do valor atribuído à causa, pois a matéria encontra-se preclusa. 2 - Estando patente o inadimplemento da adquirente, escorreita a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural com a determinação de retorno das partes ao status quo ante. 3 – Descabido dar como quitado um cheque que foi devolvido duas vezes, pois é certo que os dois cheques dados em pagamento no negócio foram emitidos pro solvendo e não há sequer comprovação do pagamento do valor representativo do referido título, sendo certo que somente uma parte da segunda parcela, que foi declarada recebida em espécie, em substituição a um cheque que também fora desenvolvido sem fundo, é que consta dos autos como efetivamente pago. Assim, não há como ter a segunda parcela do contrato. 4 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” e não se encontrando o caso em tais critérios, impõe-se a mantença da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base em percentual do valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85 do CPC). 5 – Tendo a Ré, com os embargos de declaração interpostos contra a sentença, apenas buscado esclarecer pontos do decisum, sem que tal recurso tenha o nítido caráter protelatório (art. 1026, § 3o, CPC) ou se trate de reiteração de embargos protelatórios (art. 1026, § 2o, CPC) ou, até mesmo, de ter a parte agido com má-fé em seu proceder, para o que seria necessária a comprovação do dolo processual da parte, impõe-se a extirpação da multa imposta à Recorrente. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 324 do Código Civil, sustentando a presunção de pagamento diante da devolução do título de crédito ao devedor. Aduz, nessa linha, que não é necessária a comprovação do pagamento quando a presunção é firmada pela devolução do título ao devedor, sendo, portanto, ônus da recorrida comprovar a falta do pagamento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS para ilustrar a divergência; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que a fixação de honorários advocatícios deveria ter sido feita com base no valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido, não no valor da causa, como realizado pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 324 do CC e a invocada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “insta destacar que a juntada de mera fotografia não acarreta a presunção de pagamento, pois, em verdade, não demonstra que o título se encontra em poder da ré/apelante” (ID 21440870), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ART. 324 DO CÓDIGO CIVIL. ENTREGA DO TÍTULO AO DEVEDOR. PAGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação visando declarar a subsistência de pagamento supostamente efetuado ao credor fiduciário, com a consequente anulação de atos praticados no bojo de execução extrajudicial regida pela Lei no 9.514/1997. 3. A presunção de pagamento na forma do art. 324 do Código Civil é relativa, admitindo-se prova em contrário. 4. Hipótese na qual a devolução dos cheques ao devedor fiduciante somente se deu após o êxito obtido na execução extrajudicial do imóvel. 5. Impossibilidade de conhecimento do apelo extremo em virtude da inviabilidade do reexame de matéria fática na via recursal eleita, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1395690/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 14/6/2019) (grifo nosso). De igual sorte, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, como se vê: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ORDEM DE VOCAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de dividendos. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. 3. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021) (grifo nosso). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1729804/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021